Tribunal: TJDFT
Processo: 0005135-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL E UNA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas, no caso, considerada expressiva (333,33g de cocaína, 13,33g de maconha, e 6 comprimidos de MDMA), deve ser analisada, para fins de valoração negativa, juntamente com a natureza nociva da droga. Jurisprudência do egrégio STJ e deste insigne Tribunal de Justiça.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial, utilizada para alicerçar a convicção do magistrado e fundamentar a condenação, compensa-se com a agravante reincidência e mantém a pena no patamar fixado na primeira fase.
3. Para a aplicação do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa. Se reconhecida a agravante da reincidência, por condenação anterior transitada em julgado, inviável a incidência do privilégio.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.